Tribunal: TJDFT
Processo: 0732936-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732936-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO ALFEU TURRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudio Alfeu Turra contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0718856-98.2020.8.07.00011, na fase de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, homologou o laudo pericial para fixar a condenação principal, no valor de R$ 22.862,67 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), nos seguintes termos: “Vistos estes autos. Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação. Laudo pericial de id 98490288. Manifestação do banco-requerido, quando impugnou o termo a quo dos juros de mora (devidos segundo argumentou apenas a partir da citação na liquidação); defendeu para a atualização dos débitos os índices praticados pela Justiça Federal. Subsidiariamente, acaso não acatadas as ressalvas acima, afirmou devido apenas o valor de R$ 22.862,67, conforme explicitado pelo perito, considerando apenas os valores efetivamente adimplidos pela parte requerente. Manifestação do requerente, id 100804246. Disse da não consideração dos abatimentos relacionados ao PROAGRO, por considerar insuficiente a documentação juntada aos autos. Disse que deve prevalecer, assim, como devido o valor de R$ 155.332,10, cálculo da diferença, portanto, sem consideração dos abatimentos. Intimado a respeito das impugnações, o perito ratificou os cálculos anteriores, id 102449307. O requerente reiterou seu entendimento de que o valor devido corresponde ao montante de R$ 155.332,10, quando salientou também a necessidade de acréscimo ao valor da condenação da multa de 1%, conforme decisão de id 71458125. O banco-requerido ratificou a manifestação anterior, id 103170576. A decisão de id 103240133 determinou a liberação dos honorários periciais e a conclusão do processo para julgamento da liquidação. É o relatório do necessário. DECIDO. A prova técnica foi conclusiva no sentido de diferença em favor do requerente, considerando o quadro seguinte: Operação Apêndice Saldo atualizado em 23/07/2021 R$ Tese Autor (100% da diferença) Saldo atualizado em 23/07/2021 R$ Tese Réu (% Pagamentos Mutuários) 89/00506-6 1 130.824,60 19.092,80 89/00507-4 2 24.507,50 3.769,86 Total 155.332,10 22.862,67 A impugnação do banco-requerido é improcedente, pois por se tratar de liquidação decorrente de ação coletiva, em sede de repetitivo (Tema 685), a orientação do STJ é de que os juros de mora incidem desde a data da citação na fase de conhecimento, o que foi considerado pelo perito. Quanto aos índices de correção, sem que tenha havido impugnação específica, entendo regular a correção efetuada, tendo em vista que a prova pericial referenciou “fator de atualização acumulado – TJDFT”, sendo que, dentre os índices considerados em tal fator, encontra-se o INPC, índice que corrige suficientemente o valor das condenações judiciais, como determina a Lei n. 6.899/1981. Quando à impugnação do requerente, igualmente, sem cabimento. O perito respondeu positivamente quanto ao abatimento decorrente do PROAGRO. Referenciou que a documentação apresentada pelo banco-requerido pormenorizou os valores a tal título. Logo, desconsiderar tais valores seria condescender com o enriquecimento sem causa do requerente, pois a repetição de valores, conforme decidido na ação coletiva, referiu-se a eventual pagamento efetivo e a maior pelo próprio mutuário de valor com fundamento no índice de 84,32%. Logo, diante da revisão dos extratos juntados pelo banco-requerido pelo expert judicial, sem qualquer indício de omissão ou fraude, sem cabimento as ressalvas genéricas apresentadas pela parte requerente. Os documentos, cópia dos extratos tipo XER, por isso, merecem credibilidade. Em apoio, o precedente seguinte: “CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA RESULTANTE. DIFERENÇA DEVIDA. APURAÇÃO. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO PARCIALMENTE SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. Aferido que, durante o trâmite processual, o executado fora intimado para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para liquidar o débito exequendo, havendo inclusive formulado insurgências em face do liquidado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que a perícia transitara sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, e não a afirmação de cerceamento de defesa. 3. De conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagará, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos 4. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito desconsiderado o realizado pela seguradora, apurando montante superior ao passível de ser repetido por ter considerado montante não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (Agravo de Instrumento 07161828720198070000. 1a. Turma Cível. Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, DJe 02/06/2020, grifamos) Ante o exposto, homologo o laudo de id 98490288, para fixar o valor da condenação principal em R$ 22.862,67. Sobre tal valor faço incidir o percentual de 1% (um) por cento pertinente, para calcular a multa a que condenado o requerido, nos termos da decisão de id 71458125: R$ 228,62. Assim, o valor total da condenação perfaz a quantia de R$ 23.091,29. Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Sem honorários, pois integrarão a fase de cumprimento, caso não ocorra pagamento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se” (g.n) O Agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão agravada inovou o acórdão liquidando, pois abateu os valores referentes ao PROAGRO, sem qualquer comprovante da sua efetiva incidência, tais como súmulas do PROAGRO e laudo técnico de perdas em razão de intempéries climáticas. Argumenta que parte do custeio do PROAGRO é garantido pelos recursos provenientes da contribuição do produtor rural. Insurge-se contra o abatimento do benefício, sob o argumento de que sua incidência não foi comprovada documentalmente pela instituição financeira. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e afirma que a decisão do c. STJ no REsp. 1.319.232/DF imputou ao Agravado a obrigação de fazer, consistente na comunicação de todos os clientes lesados pela prática ilegal e na disponibilização ao produtor rural dos documentos inerentes ao financiamento. Sustenta que os abatimentos referentes ao PROAGRO não foram autorizados pelo acórdão liquidando e sua determinação implicaria violação ao art. 509, §4o, do CPC. Salienta que este e. Tribunal de Justiça tem refutado a referência abstrata a eventuais abatimentos inseridos unilateralmente pelo banco e desprovidos de qualquer prova, especialmente porque não estão previstos no comando da sentença coletiva. Reitera a ineficiência dos documentos apresentados pelo Agravado, porquanto foram produzidos unilateralmente e sem corresponderem aos “microfilmes dos originais dos slips XER/712 não murchados”. Reforça que os documentos apresentados pela instituição financeira não são originais e que os “Demonstrativos de Conta Vinculada” referem-se aos lançamentos contábeis efetuados unilateralmente pelo banco, sem a presença dos “Microfilmes dos SLISP originais”, nos quais constam os registros do dia e o valor do crédito liberado, a taxa de assistência técnica, a taxa adicional do PROAGRO, se existir, o valor do prêmio de seguro do penhor rural, as respectivas quantias amortizadas, eventuais indenizações do PROAGRO, o valor final da liquidação, data final da liquidação, a correção monetária e a capitalização dos juros remuneratórios, na forma pactuada. Alega que a Resolução no 913/84 do Banco Central impôs às instituições financeiras o sistema micrográfico de arquivo dos documentos microfilmados, de modo que o Agravado tem o dever de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta. Afirma que a perícia técnica deixou de analisar a veracidade dos lançamentos referentes à incidência do PROAGRO. Argumenta que, ao contrário do que foi concluído pelo expert, os documentos apresentados não são slips, mas tão somente demonstrativos unilaterais e contemporâneos, que não são aptos para comprovar a incidência do PROAGRO. Aponta erro in procedendo e erro in judicando, pois a decisão agravada homologou cálculos baseados em documentação inapta a comprovar a incidência do abatimento a título de PROAGRO, cuja comprovação é ônus do Agravado. Pede a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que sejam desconsiderados os abatimentos do PROAGRO nos cálculos pericias referentes à Cédula de Crédito Rural 89/00506-6e 89/00507-4. Sem preparo, em razão do benefício da justiça gratuita concedida ao Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante pede a antecipação da tutela recursal a fim de desconsiderar os abatimentos do PROAGRO nos cálculos pericias. A situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável, porquanto o cumprimento de sentença poderá prosseguir segundo o valor homologado e, em caso de provimento do recurso, terá o Agravante direito de exigir eventual diferença. Ademais, os fatos não estão suficientemente esclarecidos, havendo necessidade de exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora